Tribunal: TJDFT
Processo: 0725830-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725830-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO BELARMINO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ronaldo Belarmino de Sousa contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão n.o 0729172-28.2024.8.07.0003 (3a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside em analisar se estariam presentes (ou não) os requisitos para concessão da busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Decreto-Lei n.o 911/1969). Eis o teor da decisão ora revista: O réu compareceu aos autos antes da execução da liminar e apresentou contestação. Embora apresentada antes do início do prazo, não há de se falar em intempestividade. Contudo, não obstará o cumprimento do mandado de busca e apreensão, em especial porque não foram suscitadas teses relevantes para a revogação da liminar. Assim, intime-se o autor a recolher as custas da diligência pretendida ao ID 235695422 em 05 dias. A inércia será entendida como desinteresse no feito. A parte agravante sustenta, síntese, que: “(a) a decisão agravada teria indeferido o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão com base em suposta comprovação de mora por notificação extrajudicial via AR, a qual, no entanto, teria retornado sem assinatura, o que inviabilizaria a constituição válida da mora, conforme exigido pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69; (b) a decisão recorrida padeceria de omissão relevante, por não ter enfrentado a tese central da ausência de comprovação válida da mora, o que violaria o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC; (c) a manutenção da liminar com base em notificação ineficaz configuraria nulidade absoluta, por restringir direitos sem a devida motivação, além de representar risco de dano irreparável ao agravante, que não teria tido oportunidade de purgar a mora”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a liminar concedida, sob a fundamentação de “flagrante ausência de comprovação válida da mora”. É o breve relato. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) em 18.10.2024, teria sido deferida medida liminar para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da lide (id 214939900); (b) em 07.5.2025, a parte ré (ora agravante) teria comparecido espontaneamente aos autos e apresentado impugnação à liminar, sob a fundamentação de ausência de comprovação da mora, sem a efetiva interposição de recurso próprio contra a decisão de concessão da medida de urgência (id 234844065); (c) em 30.5.2025, foi preferida decisão no sentido de manutenção da medida liminar (id 237852669); (d) contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. Registra-se que o prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da ciência inequívoca da primeira decisão que teria deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos autos originários (id 214939900), o que teria ocorrido com o comparecimento espontâneo da parte ré (07.5.2025), e não daquela que apenas mantém a decisão anterior pelos mesmos fundamentos (id 237852669). O presente agravo de instrumento foi interposto em 27 de junho de 2025. Por isso, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal, uma vez que a causa de pedir recursal (suspensão dos efeitos da medida urgência de busca e apreensão do veículo) consistiria em matéria preclusa, pois não impugnada a tempo e modo (Código de Processo Civil – art. 1.070). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator